Tribunal: TJDFT
Processo: 0744904-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0744904-78.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA MENDONCA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Especial da Fazenda Pública, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, sem comprovar a sua hipossuficiência. Intimada a inserir nos autos os documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, ou efetuar o pagamento das custas e preparo, esta permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora